Tribunal: TJSP
Processo: 2196057-30.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Alienação de imóvel dos agravados – Impossibilidade de levantamento do produto da arrematação pela credora, ora agravante, em virtude de penhora no rosto dos autos, advinda do Juízo trabalhista. Decisão correta, diante da preferência de que goza o crédito trabalhista. Quanto ao outro pedido formulado pela agravante, de penhora no rosto dos autos de execução

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Alienação de imóvel dos agravados – Impossibilidade de levantamento do produto da arrematação pela credora, ora agravante, em virtude de penhora no rosto dos autos, advinda do Juízo trabalhista. Decisão correta, diante da preferência de que goza o crédito trabalhista. Quanto ao outro pedido formulado pela agravante, de penhora no rosto dos autos de execução diversa na qual os agravados figuram no polo passivo, o pleito não pode ser acolhido. A penhora no rosto dos autos pressupõe que o executado tenha crédito a receber em outro processo, e não que lá também seja devedor. Hipótese que melhor se amolda à reserva de numerário excedente, o que deve ser postulado em primeiro grau. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.